Tribunal: TJSP
Processo: 0001180-79.2020.8.26.0348
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000461093
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido
Estrito no 0001180-79.2020.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em que é recorrente
FERNANDO DE OLIVEIRA, é recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram do recurso para
negar-lhe provimento, mantida a r. decisão por seus próprios fundamentos. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente) e AMARO THOMÉ.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0001180-79.2020.8.26.0348 -Voto no 616
2
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO no 0001180-79.2020.8.26.0348
1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MAUÁ
2a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
RECORRENTE: FERNANDO DE OLIVEIRA
RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA
VOTO No 616
Trata-se de Recurso em Sentido
Estrito interposto por FERNANDO DE OLIVEIRA, com fundamento
no artigo 581, inciso XI do Código de Processo Penal, em face de
decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Mauá,
que indeferiu a revogação de medida cautelar de suspensão da
habilitação para dirigir veículo automotor, decretada nos termos do
artigo 294 do Código de Trânsito Brasileiro.
Foram apresentadas contrarrazões
pelo Ministério Público (fls. 40/44).
A decisão restou mantida pelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0001180-79.2020.8.26.0348 -Voto no 616
3
MM. Juiz de primeiro grau (fls. 96).
A Douta Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo não conhecimento do recurso, mas, na hipótese de
ser conhecido, pelo seu desprovimento (fls. 103/108).
É o relatório.
Preliminarmente,
cumpre
destacar que, em que pese a hipótese aventada pela Defesa não figure
do rol previsto no artigo 581 do Código de Processo Penal, é o caso de
conhecimento do recurso como agravo em execução, por força do
princípio da fungibilidade recursal.
No mérito, contudo, o pleito não
comporta acolhida.
Segundo consta, no dia 30 de
setembro de 2019, por volta das 23h00min, na Avenida Barão De
Mauá, 142 - Vila Magini, na comarca de Mauá, o recorrente praticou
homicídio culposo na direção de veículo automotor, nas modalidades
imprudência e negligência, causando a morte de Alexandre Biazoto
Firmino, conforme laudo necroscópico de fls. 97/100, e nas mesmas
circunstâncias de tempo e lugar acima indicadas, afastou-se do local do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0001180-79.2020.8.26.0348 -Voto no 616
4
acidente, com o fim de subtrair-se à responsabilidade penal ou cível a
ele atribuível.
Do que se depreende dos autos,
depoimento de testemunha presencial dos fatos (fls. 47) o recorrente
transitava em alta velocidade e atingiu a vítima que atravessava a faixa
de pedestres, antes de se evadir do local sem prestar socorro.
O laudo pericial (fls. 68/71)
atestou os danos aparentes no veículo advindos do impacto, descartada
eventual falha mecânica, eis que o sistema de segurança para o tráfego
(freios, direção e elétrico) se encontrava íntegro, além dos pneus em
bom estado de conservação.
Desse
modo,
evidenciado
o
desprezo do recorrente pelas regras de trânsito, na medida em que
transitava em velocidade incompatível com a via, em local onde havia
faixa de pedestres, sendo que a vítima veio a óbito ainda no sítio do
atropelamento, necessária, portanto, a manutenção da medida cautelar
para garantia da ordem pública.
A alegação de que necessita do
veículo porque a esposa está grávida resta prejudicada, eis que,
considerada a data da interposição do recurso e o tempo de gestação
informado, o nascimento já se concretizou.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0001180-79.2020.8.26.0348 -Voto no 616
5
Ademais, o recorrente pode se
locomover por outros meios, tais como o transporte público ou mesmo
veículos de aplicativo, sem que isso implique ônus desproporcional
consideradas as graves consequências decorrentes da conduta praticada.
Ante o exposto, conhece-se do
recurso para negar-lhe provimento, mantida a r. decisão por seus
próprios fundamentos.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
RELATOR